Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-89.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO TITULAR DA AÇÃO. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO PRATICADO CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. CAPTAÇÃO DE SERVIÇO INCOMPATÍVEL COM A FUNÇÃO PÚBLICA. DOLO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO DE COMINAÇÕES. REGULARIDADE. MULTA CIVIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência entende que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação civil de improbidade tem início com a ciência do titular da ação. Passados menos de dois anos até a propositura da demanda, a pretensão não foi fulminada pela prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A Lei de Improbidade Administrativa tem por escopo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares, consistentes no enriquecimento ilícito, provenientes de prejuízos causados ao erário e no desrespeito aos princípios da Administração pública. Seu advento é um marco para o controle dos atos administrativos, no combate à corrupção e aos seus efeitos deletérios para a sociedade e para o alcance dos compromissos constitucionais.
3. A improbidade se configurará na violação a todo e qualquer princípio da Administração Pública, explícito ou implícito. E a depender do tipo violado, a punição do agente público não está condicionada à ocorrência de dano ao erário ou ao enriquecimento ilícito.
4. Configurado o ato de improbidade, que atentou contra princípios da administração pública, como a moralidade e o interesse público, e a presença do dolo genérico, correta a condenação do agente nas sanções da Lei 8.429/92.
5. O art. 12, caput, da Lei 8.429/92, dispõe que as cominações ali previstas podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. Não há desproporcionalidade na condenação do agente à multa civil, arbitrada de forma ponderada pela sentença, em conjunto com as sanções de suspensão de direitos políticos e proibição de contratar com o poder público.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.